Tribunal: CARF
Processo: 10166.720369/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720369/2013-26
ACÓRDÃO
2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIMUNDO DA SILVA RIBEIRO NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ERRO DO CONTRIBUINTE CAUSADO POR INFORMAÇÕES ERRADAS DA
FONTE PAGADORA. AFASTAMENTO DA MULTA.
O erro no preenchimento da declaração causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora não afasta o lançamento do imposto e dos
juros de mora, entretanto não autoriza o lançamento da multa de ofício
(SÚMULA CARF no 73)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar no lançamento a aplicação da multa de ofício de 75%.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-056.593 da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 76 e segs.).
Para o Contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, o Auto de Infração de fls. 68/90, referente ao imposto de renda
pessoa física dos exercícios 2010, 2011. O crédito tributário apurado foi assim
constituído:
Imposto...
13.622,48
Juros de Mora (calculados até 01/2013)...
2.973,10
Multa Proporcional (passível de redução)...
10.216,86
Valor do Crédito Tributário Apurado...
26.812,44
Inicialmente, o Órgão de origem realizou procedimento de diligencia perante a
fonte pagadora dos rendimentos, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, a qual
confirmou pagamentos previstos no artigo 3o do Decreto Legislativo no 7/1995, a
título de “ajuda de custo”, aos deputados distritais.
Em seguida, foi instaurada a ação fiscal levada a efeito em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal no 01.1.01.00-2012-02674-0.
Em atendimento à intimação feita por meio de Termo de Início do Procedimento
Fiscal, o Contribuinte apresentou fichas financeiras, nas quais consta o
recebimento de rendimentos denominados de “ajuda de custo”, nos anos-
calendário 2009, 2010.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 78/89, a Autoridade Lançadora recorre à
Constituição Federal, a vários diplomas legais e infralegais – Lei no 5.172/1966
(CTN), Lei no 7.713/1988, Lei no 9.430/1996, Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999) e
Parecer Normativo SRF no 1/2002 – e à jurisprudência dos tribunais e
administrativa para concluir que a “ajuda de custo” paga aos deputados não se
enquadra nas regras relativas à concessão de isenção do imposto de renda.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
3
A Autoridade Fiscal esclarece que, na realidade, mencionada “ajuda de custo”,
paga duas vezes por ano, em valores iguais ao salário de deputado, representa
caráter remuneratório, salário, e não reembolso de despesas.
Enfatiza o Auditor Fiscal que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, sendo irrelevante o título em que é feito o pagamento. Acrescenta
que a responsabilidade da fonte pagadora pela obrigação principal vai até a
entrega da Declaração de Ajuste Anual – DAA. A partir da data prevista para
entrega da DAA, a obrigação tributária retorna ao beneficiário dos rendimentos
auferidos, a quem coube a disponibilidade econômica, independentemente de
qualquer comunicação da fonte pagadora.
Assim, constatou-se que os valores recebidos na rubrica denominada de “ajuda de
custo”, informados na DAA como isentos e não tributáveis, na realidade,
caracterizam rendimentos tributáveis.
Em consequência, a seguinte infração foi apurada, conforme enquadramento
legal e descrição dos fatos anotados às fls. 69, 77 e 85/89:
001 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA

IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresenta impugnação às fls. 96/106.
Reporta-se aos termos do Auto de Infração para, em seguida, expor seus
argumentos de defesa.
Razões para Julgar Improcedente o Auto de Infração
O Impugnante afirma que a matéria autuada pela Receita Federal já foi objeto de
discussão judicial, restando assentado e extreme de dúvidas pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) a natureza indenizatória da ajuda de custo paga aos
Deputados Federais e Estaduais em razão de convocação extraordinária.
Argumenta que referida verba não configura acréscimo patrimonial de qualquer
natureza ou renda, sendo, portanto, fatos imponíveis à hipótese de incidência do
Imposto de Renda.
Não prospera o argumento da autoridade autuante de que para a outorga de
isenção há de existir lei expressa, pois, para falar em isenção é preciso antes
admitir a incidência da norma de tributação, o que sequer ocorreu no caso em
exame. Se nunca houve obrigação tributária, não cabe falar de dispensa de
pagamento.
Exercício
Valor (R$)
2010
24.768,12
2011
24.768,12
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
4
Menciona a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no 73,
que não autoriza o lançamento de multa de ofício nos casos de erro na DAA
causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora. Pontua que é
dever da DRJ e do CARF levar em consideração a posição do STJ.
Recorre ao § 7o do artigo 57 da Constituição Federal, mencionando a redação
antes e depois da EC no 50/2005, aos artigos 43 e 176 do Código Tributário
Nacional (CTN), ao artigo 1o da Lei Distrital no 2289/1999, ao Decreto Legislativo
no 7/1995 e à jurisprudência dos tribunais e administrava.
Esclarece que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao aprovar a Lei no
4.795/2012, aboliu o pagamento da “ajuda de custo”.
Pedidos
Requer a improcedência do Auto de Infração.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Rendimentos Tributáveis – Ajuda de Custo
O Contribuinte discorre sobre a “ajuda de custo” paga pela Câmara Legislativa do
Distrito Federal aos deputados, duas vezes por ano, no início e no final de cada
sessão legislativa. Entende que não cabe discutir isenção, pois os respectivos
valores se referem a indenizações e caracterizam hipótese de não-incidência do
imposto de renda, portanto, sem possibilidade de tributação.
É certo que as importâncias recebidas a título de indenização, destinadas a
recompor o patrimônio do beneficiário, estão fora da hipótese de incidência do
imposto de renda, uma vez que não configuram acréscimo patrimonial. Tais
pagamentos, de natureza indenizatória, não necessitam de lei especifica para
isenção ou exclusão na legislação tributária, tendo em vista que, por sua natureza,
não estão incluídos no campo de incidência do imposto de renda.
Indenizar significa reparar, recompensar, retribuir. É a compensação ou
retribuição monetária realizada a determinada pessoa com a finalidade de
reembolsar despesas incorridas ou ressarcir perdas, prejuízos ou danos.
A RFB, por meio de vários atos, como os Pareceres Normativos Cosit nos 10/1992
e 1/1994, explica que as indenizações a título de “ajuda de custo”, de acordo com
os preceitos da legislação tributaria, não podem ser confundidas com
complemento salarial, mas se prestam a recompor gastos decorrentes de
mudança de domicilio em virtude de remoção de um município para outro.
A eventualidade do pagamento é uma característica imprescindível para classificar
o recurso pago como indenizatório. Não basta o registro na rubrica “ajuda de
custo”. A sua finalidade – ressarcimento de gastos com transporte e instalação do
contribuinte e sua família, em caráter permanente, em localidade diversa daquela
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
5
em que residia, por transferência de seu centro de atividade – também deve ser
comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Não é o caso das verbas que compõem a infração de omissão de rendimentos. Os
autos mostram que, embora recebidas sob a denominação de “ajuda de custo”,
referidas importâncias não se referem à indenização de despesas com mudança
de domicílio, em caráter permanente, uma vez que foram pagas continuadamente
nos anos-calendário.
O juiz federal e doutrinador Leandro Paulsen, em Direito Tributário –
CONSTITUIÇÃO e CÓDIGO TRIBUTÁRIO –, Ed. Livraria do Advogado, 2010, 12a
edição, p. 276, ao discorrer sobre o artigo 153 da Constituição Federal, que
confere competência à União para instituir impostos, assim reproduz
ensinamentos de autoria de Roberto Quiroga Mosquera:
‘.. a Lei Máxima em seu art. 153, inciso III, ao agregar à palavra ‘proventos’ a
locução adjetiva ‘de qualquer natureza’ está a indicar que será tributado pelo
referido tributo todo e qualquer rendimento que se origine do trabalho, do capital,
da aposentadoria ou de outra fonte. A fonte de produção dos rendimentos é
irrelevante. A causa que dá origem ao dinheiro, remunerações e vantagens
recebidas pelo ser humano pode ser de qualquer proveniência ou procedência.’
(MOSQUERA, Roberto Quiroga. Renda e Proventos de Qualquer Natureza: O
Imposto e o Conceito Constitucional. Dialética, 1996. p. 67/70).
Na esteira do dispositivo constitucional citado no parágrafo anterior, o artigo 43
do CTN estabelece que o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição
econômica ou jurídica de renda, de proventos de qualquer natureza, tais como
acréscimos patrimoniais, mesmo que não especificados nos incisos do referido
dispositivo. O § 1o deste artigo arremata que a incidência do imposto independe
da denominação da receita ou do rendimento e da forma que foram percebidos,
bastando, para a ocorrência do fato gerador, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
A ocorrência do fato gerador de incidência do imposto de renda é definida pela
natureza da verba recebida. Não importa a denominação adotada pela fonte
pagadora. Nesse passo, em obediência ao conteúdo do artigo 43 do CTN, tudo
que tipificar acréscimo ao patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação do
imposto de renda.
Além de constar no CTN, esta objetiva regra tributária está reproduzida no artigo
3o, § 4o, da Lei no 7.713/1988 e no artigo 38 do RIR/1999. Nota-se, ainda, que a
Lei no 7.450/1985 já estabelecia as mesmas determinações para a tributação dos
rendimentos auferidos. É uma determinação constitucional e legal antiga, sempre
repetida nas normas produzidas nas Casas Legislativas e nas orientações
expedidas pela RFB.
O
sitio
da
Câmara
Legislativa
do
Distrito
Federal
na
Internet
(http://www.cl.df.gov.br/verba-indenizatoria), acessado por este julgador em
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
6
15/10/2013, explica que a verba indenizatória paga aos deputados é destinada ao
custeio dos trabalhos dos gabinetes dos parlamentares e é ressarcida após a
realização dos gastos, tais como locação de imóveis e de veículos, material de
expediente, combustível e contratação de consultoria. O conteúdo do
esclarecimento sobre a natureza indenizatória dos recursos foi assim anotado no
mencionado endereço eletrônico:
A verba indenizatória são os recursos que o Poder Legislativo repassa para custear
os trabalhos dos gabinetes parlamentares. Chama-se indenizatória porque é
liberada após os gastos realizados. A verba indenizatória é usada para ressarcir
despesas com locação de imóveis e de veículos, material de expediente,
combustível e contratação de consultoria, entre outros. Na Câmara Legislativa,
cada gabinete pode receber até R$ 20 mil mensais.
A fim de dar maior transparência e critérios mais rígidos para utilização da verba
indenizatória, foi criado o Ato da Mesa Diretora no 31/2012, publicado em 29 de
março de 2012, no Diário da Câmara Legislativa (DCL). A partir de maio desse ano,
passaram a ser publicadas no portal da CLDF todas as informações contidas nas
notas fiscais e recibos exigidos pela Casa como comprovantes das despesas, além
de quadro demonstrativo mensal com as despesas realizadas por cada
parlamentar.
Além dos gastos suportados pela verba citada no parágrafo anterior, quais seriam
as outras despesas ressarcidas pelos valores recebidos na rubrica "ajuda de custo"
que se enquadrariam como indenização não sujeita à incidência do imposto de
renda? Nesse sentido nenhuma documentação comprobatória hábil e idônea foi
trazida aos autos.
Na peça contestatória, para fazer valer a pretensão de excluir os rendimentos em
discussão da incidência tributária, foram invocados o Decreto Legislativo no
7/1995 e a Lei Distrital no 2.289/1999, que assim prescrevem sobre a “ajuda de
custo” paga aos parlamentares:
LEI DISTRITAL No 2.289, DE 13 DE JANEIRO DE 1999
Art. 1o O sistema de remuneração dos Deputados Distritais será constituído
exclusivamente de subsídio correspondente a setenta e cinco por cento do
estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais.
§ 3o É devida ao Parlamentar, no início e no final previsto para a sessão
legislativa, ajuda de custo equivalente ao valor da remuneração, a partir da
primeira sessão legislativa até o término da segunda legislatura. (Parágrafo
revogado pela Lei no 4.795, de 2012).
DECRETO LEGISLATIVO No 7, DE 1995 – Dispõe sobre a remuneração dos membros
do Congresso Nacional.
Art. 3o É devida ao parlamentar, no início e no final previsto para a sessão
legislativa, ajuda de custo equivalente ao valor da remuneração.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
7
O conteúdo do § 3o do artigo 1o da Lei antes citada mostra que a “ajuda de custo”
equivalente ao valor da remuneração, é devida ao parlamentar distrital a partir da
primeira sessão legislativa até o término da segunda legislatura. Nota-se, em
consequência, não se tratar de uma verba esporádica, mas permanente,
livremente utilizada pelo beneficiário.
Logo, sendo a “ajuda de custo” verdadeiro prêmio pago ao parlamentar, que
integra ao seu patrimônio, não poderia ser de outra forma, o respectivo montante
dos recursos anotados na infração apurada pela fiscalização caracteriza
rendimento sujeito à incidência do imposto de renda, nos termos do artigo 43 do
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, em consonância com a base
legal que menciona:
Art.43.São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n o 4.506, de 1964,
art. 16, Lei n o 7.713, de 1988, art. 3 o , §4 o , Lei n o 8.383, de 1991, art. 74, e Lei n
o 9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória n o 1.769-55, de 11 de março de
1999, arts. 1 o e 2 o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários;
(...).
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;
Importante pontuar que a norma legal determina a tributação das verbas,
dotações ou auxílios para representações ou custeio de despesas necessárias para
o exercício do cargo, função ou emprego. Nesse mesmo sentido, para esclarecer
ainda mais a controvérsia acerca da matéria em discussão, transcreve-se as
prescrições escritas nos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713/1988:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90).
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...).
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
8
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
O imposto de renda deve incidir sobre o rendimento bruto percebido pelo
contribuinte, assim compreendido todo produto do capital, trabalho ou da
combinação de ambos. A legislação tributária exige a apuração do imposto sobre
uma base de cálculo que corresponda à totalidade dos rendimentos auferidos
pelo contribuinte. Vejamos as determinações contidas na Lei no 9.250/1995:
DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
(...).
O inciso I antes transcrito excepcionou da apuração da base de cálculo do imposto
devido os rendimentos isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente
na fonte e os sujeitos à tributação definitiva. No entanto, a legislação tributária
não ampara a pretensão do Contribuinte no sentido de afastar a natureza
tributária dos rendimentos omitidos, recebidos na rubrica “ajuda de custo”.
Sem perder de vista que o contribuinte do imposto de renda é o titular da
disponibilidade econômica, para esclarecer a responsabilidade pela tributação dos
rendimentos recebidos, o Secretário da RFB emitiu o Parecer Normativo no 1, de
24/9/2002, publicado no DOU em 25/9/2002, que integra as normas
complementares tributárias, conforme artigos 96 e 100 do CTN, as quais vinculam
os agentes públicos e também o sujeito passivo da obrigação tributária. Os
tópicos a seguir transcritos oferecem solução para controvérsia discutida até aqui:
PARECER NORMATIVO SRF No 01/2002
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
9
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação. (redação
original não destacada).
As orientações expedidas pela RFB nos programas anuais de Imposto de Renda
Pessoa Física – Perguntas e Respostas seguem a mesma linha normativa. Para o
exercício 2008, ano-calendário 2007, a orientação – repetida nos demais
exercícios – foi encaminhada da seguinte forma:
FALTA DE RETENÇÃO
299 — Como deve agir o beneficiário dos rendimentos quando a fonte pagadora
deveria ter retido o imposto na fonte e não o fez?
Em relação aos rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração anual, o beneficiário
deve declará-los como rendimentos tributáveis.
Se já tiver entregue a respectiva Declaração de Ajuste Anual sem oferecer tais
rendimentos à tributação, o beneficiário deve entregar declaração retificadora
para incluí-los como rendimentos tributáveis.
No caso de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, o beneficiário
deve apurar e recolher o imposto devido, de acordo com a natureza do
rendimento e a legislação pertinente.
(Parecer Normativo Cosit n o 324, de 1971; Parecer Normativo Cosit n o 353, de
1971; Parecer Normativo Cosit n o 59, de 1972, Parecer Normativo Cosit n o 1, de
2002).
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO
300 — De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no
caso de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse
prazo, do beneficiário do rendimento.
(Parecer Normativo SRF n o 1, de 24 de setembro de 2002).
Assim, com base no enquadramento legal cravado no Auto de Infração e nas
normas tributárias mencionadas nesta decisão, resta incontroverso que a
remuneração denominada de “ajuda de custo” caracteriza rendimento tributável,
o qual não foi oferecido à tributação na DAA pelo Contribuinte.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
10
Em consequência, coube à Autoridade Fiscal, com o objetivo de garantir superior
interesse público, constituir, em favor da Fazenda Nacional, o correspondente
crédito tributário sobre os rendimentos omitidos.
Multa de ofício de 75%
O Impugnante alega que a Súmula no 73 do CARF não autoriza o lançamento de
multa de ofício nos casos de erro, na DAA, causado por informações erradas
prestadas pela fonte pagadora.
De início, cumpre deixar em relevo que a observância do entendimento exposto
na súmula em referência não obriga a Administração Tributária, uma vez que a ela
não foi conferido efeito vinculante, conforme prevê o Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009.
Já foi demonstrado no tópico precedente que os rendimentos recebidos na
rubrica “ajuda de custo” devem compor a base de cálculo do imposto de renda
nas DAAs, como determina a legislação tributária. No caso concreto, sem razão as
alegações expostas para evitar a tributação de tais remunerações.
Não prospera o argumento desenvolvido na peça de resistência. A
responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe de culpa ou dolo
do agente, ainda que decorrente de erro da fonte pagadora. O conteúdo do artigo
136 do CTN assim prescreve:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de
atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal
fato aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo
objetiva, na forma do artigo acima transcrito e, assim, tomando conhecimento
que o contribuinte não ofereceu rendimentos à tributação, compete a Autoridade
Fiscal proceder ao lançamento de ofício. O artigo 841 do RIR/1999, com base nas
normas legais que menciona, ratifica esta assertiva:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I – não apresentar declaração de rendimentos;
II – deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida; (redação original não destacada).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
11
IV – não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V – estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI – omitir receitas ou rendimentos. (redação original não destacada).
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
Sobre o imposto apurado incidirá, além dos juros de mora, a multa de ofício no
percentual de 75%, se não restar evidenciada a intenção dolosa do contribuinte,
conforme dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 sobre as multas aplicáveis aos
lançamentos de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...).
Como se vê, a multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, é devida nos casos de
declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, sem que tenha havido
intenção de fraudar o Fisco. Na presença de ação dolosa tendente a fraudar a
apuração do imposto, seria aplicada a multa de ofício qualificada de 150%.
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da
multa de ofício de 75%, cujo lançamento foi formalizado mediante a lavratura de
Auto de Infração.
O procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente vinculada
e obrigatória, cabendo à Administração Tributária a aplicação da lei ao caso
concreto, por força do parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
12
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Contribuinte, sujeito passivo direto da obrigação tributária em decorrência dos
rendimentos recebidos a título de “ajuda de custo”, está obrigado ao
recolhimento do imposto incidente sobre rendimentos omitidos, lançado por
meio de procedimento fiscal de ofício, com acréscimo de juros e multa de ofício
de 75%.
Ressalte-se que, se espontaneamente tivesse reparado a irregularidade, o
Interessado poderia evitar a aplicação da multa de ofício de 75%, retificando as
declarações para oferecer ao ajuste anual os rendimentos tributáveis relativos à
“ajuda de custo”, recolhendo a diferença de imposto a pagar, se este fosse o
resultado encontrado nas retificadoras, com multa e juros de mora.
Todavia, o crédito tributário decorrente dos rendimentos recebidos da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, sob a denominação de “ajuda de custo”, foi
constituído por meio de procedimento fiscal de ofício levado a efeito pela
Autoridade competente da RFB.
Nessa situação, as normas legais que compõem a legislação tributária, registradas
nesta decisão, não oferecem amparo para afastar a aplicação da multa de ofício.
Logo, mantém-se a multa de ofício decorrente da aplicação da norma legal.
Controle da Constitucionalidade e Decisões Judiciais e Administrativas
Os mecanismos de controle da constitucionalidade regulados pela Carta Magna
passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário, falecendo, assim, competência a
este colegiado para pronunciar-se sobre a validade de lei regularmente editada.
As decisões administrativas e judiciais destacadas na Impugnação estão adstritas
às partes do litígio, inter partes, e não são extensíveis a todos.
Somente transbordam os seus limites de atuação, no caso das decisões prolatadas
no âmbito administrativo, tornando-se normas complementares das leis, dos
tratados e das convenções internacionais e dos decretos, ou se a lei lhes atribuir
eficácia normativa (CTN, artigo 100), ou se existente Súmula com publicação de
ato pelo Ministro de Estado da Fazenda, vinculando a administração tributária
federal, consoante o artigo 75, §§, da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009,
que aprova o Regimento Interno do CARF.
No que tange às decisões judiciais, somente quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado, os Órgãos de Julgamento da
Administração Fazendária devem afastar a aplicação da lei, tratado, acordo
internacional ou ato normativo federal, declarado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal (art. 59 do Decreto 7.574/2011, Decreto
no 70.235, de 1972, art. 26-A, § 6o, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Entretanto, quando trazidas ou mencionadas, inclusive excertos doutrinários, são
consideradas como importante reforço e ilustração da posição sustentada.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
13
Resultado do Julgamento
Diante do exposto, depois de apreciados todos os argumentos e provas
apresentados aos autos, encaminho o meu VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a Impugnação, o que resulta na manutenção do crédito tributário
apurado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/02/2014, Recurso Voluntário, fl. 130, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o imposto de renda não incide sobre verba recebida a título de ajuda de custo
por ter natureza indenizatória
b) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo, fraude ou
simulação

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
14
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, exceto quanto à aplicação da multa
de ofício de 75%, matéria sobre a qual trato a seguir.

Multa de ofício de 75%
No tocante à alegação do recorrente de que procedera conforme as informações
recebidas da fonte pagadora, logo descabida a aplicação da multa, a matéria já se encontra
sumulada no CARF:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
O recorrente juntou ao processo os informes de rendimentos fornecidos pela fonte
pagadora Câmara Legislativa do DF (fls. 51 a 53) classificando a ajuda de custo sob a rubrica de
rendimentos isentos/não tributáveis.
Assim sendo, no caso em análise, deve ser afastada a multa de ofício de 75%
aplicada no lançamento.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para afastar no lançamento a aplicação da
multa de ofício de 75%.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720369/2013-26
15

Fl. 162
DF CARF MF
Original